Tribunal: TJMT
Processo: 1010771-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N. 1010771-76.2019.8.11.0000
EXEQUENTE: ELIAS BORGES MACENA JUNIOR
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por Elias Borges Macena Junior, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que lhe concedeu segurança para determinar a sua nomeação “no cargo de Professor de Nível Superior – Informática – município Barra do Garças”, nos termos do voto do Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip.
Apesar de determinada a intimação do Senhor Governador do Estado de Mato Grosso para cumprimento do acórdão, não houve qualquer manifestação nos autos de sua parte, consoante certificado no Id. 96607495.
Todavia, em consulta à Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, verifica-se o cumprimento da decisão judicial mediante a publicação do ato de nomeação do Exequente (n. 3.810/20201), no Diário Oficial n. 28.041, de 14 de julho de 2021.
Em razão disso, determino o arquivamento destes autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 4 de agosto de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.